Tribunal: TJSP
Processo: 2190866-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190866-33.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente GISELE
DOS SANTOS VIEIRA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, é impetrado MMJD DA 4a VARA CRIMINAL - FORO CENTRAL
CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam em parte a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E
WALTER DA SILVA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190866-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.793
2
Voto no 14.793
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Gisele dos Santos Vieira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus” buscando a desconstituição da decisão que
decretou a prisão preventiva da paciente. Decisão proferida sem pedido do Ministério Público.
Inadmissibilidade à luz das regras estatuídas no artigo 282, parágrafos 2o e 4o, bem como no
artigo 312, par. 1o, ambo do Código de Processo Penal. Hipótese de cassação da decisão
hostilizada, restabelecendo-se a situação processual anterior de prisão domiciliar. Ordem
concedida em parte.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em
favor de Gisele dos Santos Vieira. Alega, em suma, que a paciente, que
teve decretada a prisão preventiva em processo a que responde pelo
crime de tráfico de drogas, padece de constrangimento ilegal pelas
seguintes razões: a) ausência dos requisitos legais para a custódia
cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial hostilizada; c)
riscos do COVID-19 à população carcerária; d) ser mãe de crianças
pequenas; e) ter sido decretada de ofício a prisão preventiva. Busca a
expedição de contramandado de prisão, desconstituindo-se a prisão
preventiva, ou, subsidiariamente, substituindo-a por medidas cautelares
alternativas.
O pedido de liminar foi deferido (cf. fls.
65/67).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190866-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.793
3
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 77/78).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela
denegação da ordem (fls. 82/92).
É o relatório.
2. Consistente, em parte, a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de
liminar, consignei que:
“(...) 2. Uma cognição sumária, compatível com o
momento processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na
impetração.
Aparentemente, a paciente foi denunciada pela prática do
crime de tráfico de drogas, envolvendo aproximadamente 54,3 gramas de cocaína, 36,7
gramas de maconha e 6,9 gramas de crack (fls. 24/26).
À primeira vista, quando da análise de sua prisão em
flagrante, concedeu-se prisão domiciliar à paciente (fls. 18/22), que, devidamente citada
por edital (fls. 12), não compareceu ou constituiu defensor.
Diante disso, o Ministério Público se manifestou pela
suspensão do processo nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, não se
pronunciando sobre a decretação de sua custódia cautelar (fls. 15).
A autoridade impetrada, então, suspendeu o processo e o
curso do prazo prescricional e decretou sua prisão preventiva (fls. 16/17).
Ou seja, ao menos em uma primeira análise, a decretação
de sua prisão preventiva, tal como se deu no caso em apreço, de ofício, parece violar o
disposto no parágrafo 2o do artigo 282 do Código de Processo Penal.
Destaque-se, ainda, que, segundo a inicial, o Superior
Tribunal de Justiça fixou o regime inicial aberto aos corréus (o feito foi aparentemente
desmembrado com relação à paciente).
Assentadas estas premissas, a decretação de sua custódia
cautelar parece, à primeira vista, constituir constrangimento ilegal à sua liberdade de
locomoção.
Por sua vez, tratando-se de ré presa, inegável o risco de que
a demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação, de sorte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190866-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.793
4
que o caso é mesmo de concessão de liminar.
3. Ante o exposto, concedo a liminar para sustar, por ora, a
deliberação pela decretação da prisão preventiva da paciente, 484/485 dos autos do
processo de conhecimento, de sorte que fica restabelecida, por ora, a situação processual
anterior (de prisão domiciliar).
Comunique-se, expedindo-se o necessário(...)”.
4. Examinada a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a liminar, que o caso é de
concessão parcial da ordem, anulando-se a decisão hostilizada.
Com efeito, na linha do expendido, o exame
dos autos revela que, quando da análise da prisão em flagrante da
acusada, foi-lhe concedida a prisão domiciliar (cf. fls. 18/22). Na
sequência, acabou citada por edital (cf. fls. 12), não tendo comparecido a
juízo, nem constituído defensor. Diante disso, o Ministério Público
manifestou-se pela suspensão do processo, nos termos do artigo 366 do
Código de Processo Penal; porém, não se pronunciou quanto a eventual
decretação de sua custódia cautelar (cf. fls. 15).
A magistrada suspendeu o processo e o curso
do prazo prescricional, vindo a decretar a custódia cautelar da paciente
(cf. fls. 16/17).
Portanto, a decretação da prisão preventiva não
se deu em razão de pedido do Ministério Público, ou seja, deliberação
tomada de ofício pelo juiz, o que não mais se afigura possível, na dicção
do artigo 282, § 2o, do Código de Processo Penal.
Embora se trate de tema ainda recente,
aparentemente (trata-se de uma primeira compreensão sobre a matéria),
a norma prevista no artigo 316, do Código de Processo Penal, que
autoriza o magistrado a decretar novamente a prisão preventiva “se
sobrevierem razões que a justifiquem”, não empresta juridicidade à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190866-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.793
5
decisão judicial. Há que se interpretar a norma de forma sistemática,
atentando-se para o que dispõem as regras estabelecidas no artigo 282,
parágrafos 2o e 4o (esta última, condicionando a substituição de medida
cautelar ou a decretação de prisão preventiva, no caso de
descumprimento de medida cautelar - o que parece ser a hipótese dos
autos, a pedido das partes), bem como no artigo 312, par. 1o, ambos do
Código Penal. Além disso, não se pode olvidar o elemento teleológico,
bem como artigo 312, par. 1o, do mesmo Código, salientando-se que o
escopo da Lei no 13.964/13 foi o de reforçar o sistema acusatório. Neste
sentido, a possibilidade do juiz agir de ofício, prevista no início do
citado artigo 316, diz respeito tão somente à situação de revogação da
prisão preventiva.
Além disso, joga ainda em favor da paciente a
situação de pandemia provocada pelo coronavírus, observando-se o
disposto no artigo 4o, da Recomendação no 62, do CNJ.
Pelo que o caso é de cassação da decisão
hostilizada, o que implica, processualmente, no restabelecimento da
prisão domiciliar (que não havia sido revogada).
Não é o caso de se ir além disso, concedendo-
se a liberdade provisória, tendo em conta (i) quantidade, a diversidade e
a natureza das drogas e (ii) o fato de a paciente ter deixado o lugar em
que deveria estar cumprindo a prisão domiciliar, sem comunicar o novo
endereço ao juízo (estando, a bem da verdade, em local incerto e não
sabido o que provocou a citação por edital).
5. Ante o exposto, concedo em parte a ordem,
a fim cassar a decisão hostilizada, restabelecendo a prisão domiciliar
imposta à paciente, restando ratificada a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190866-33.2020.8.26.0000 -Voto no 14.793
6
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator